Tribunal: STF
Processo: AP 1779
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a RUTH CAETANO DOS SANTOS (Petição STF 5786/2024). 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando que a ré teria violado a área de circulação definida na medida cautelar diversa da prisão. Intimada, a Defesa apresentou as justificativas (Petição STF 6875/2024): 



    “Trata-se da informação de descumprimento aventada na petição de n. 8 datada de 16/1/2024, na qual relata que a CUSTODIADA havia descumprido as medidas cautelares impostas quando da concessão de sua liberdade provisória.  Destarte, Excelência, importante destacar que a Custodiada foi detida no dia 09/1/2023 no acampamento do Quartel do Exército, e em momento algum participou de qualquer ato de depredação aos prédios públicos. 



    Destaca-se que a Custodiada permaneceu detida no Complexo Prisional Feminino por muito tempo o que ocasionou a perda de seu emprego em que trabalhava como doméstica. Desse modo, depois de ter sua liberdade deferida mediante o cumprimento de medidas cautelares, a Custodiada passou a viver na casa de seus pais na cidade de Ceilândia, pois não havia como se manter estando desempregada e, ainda, usando tornozeleiras.



    Ocorre que a Custodiada passou a ter surtos de ansiedade, não conseguia dormir, mal se alimentava, desenvolveu pressão alta, enfim, sua saúde piorou muito devido às circunstâncias em que ela se viu envolvida. 



    Desse modo, Excelência, em razão dos agressivos surtos de ansiedade, descobriu-se que a Custodiada estava em profundo estado de depressão, foi quando amigos próximos resolveram lhe dar a oportunidade de conseguir com que ela ocupasse melhor o seu tempo, dando-lhe a oportunidade de ser útil, concedendo-lhe trabalhos na forma de diárias. Sendo assim, a Custodiada passou a fazer trabalhos domésticos na casa de um ou outro conhecido, como diarista, na região rural, cuidando de animais, próximo a natureza para que ela pudesse se sentir menos depressiva, e mais produtiva. 



    Destaca-se que os locais que ela passou a prestar serviços eram locais distantes de sua residência, e muitas vezes não conseguia chegar a tempo a casa de seus pais, vindo a dormir na casa das pessoas que havia prestado serviços naquele dia. Orientada por sua Advogada, ela compareceu em duas oportunidades ao CIME para realizar a troca de endereço para fins de não complicar o monitoramento de sua tornozeleira, conforme se verifica no próprio relatório anexado pela Vara de Execuções Penais. 



    Consoante se verifica do print da localização anexa a presente manifestação e da imagem de satélite, o local onde a Custodiada vem prestando serviço é pertencente a área rural, e de condições precárias e bastante perigoso para sair a noite, o que levou a Custodiada a pernoitar no local da prestação do seu serviço, mas em poucas oportunidades. 



    Ocorre que a ora manifestante ao ser alertada da premente possibilidade de ter sua liberdade cessada, a Custodiada conseguiu alugar uma pequena casa próxima aos seus patrões para continuar prestando seus serviços, e desse modo ganhar um pouco de dignidade, trabalhando honestamente, e tentando amenizar os reflexos de sua prisão que tanto mal causou em sua saúde. Assim, diante dessa mudança de endereço, nunca mais houve qualquer ocorrência de descumprimento das medidas.  Cabe ressaltar, Excelência, que a CUSTODIADA vem colaborando com a medida cautelar que lhe foi imposta, fazendo o que lhe foi recomendado depois dessas ocorrências, e que algumas vezes não conseguiu contato com o CIME para relatar o ocorrido, uma vez que a área rural onde permanece, muitas vezes fica sem sinal, o que pode ter ocorrido erro no monitoramento. O fato é que sob a orientação de sua advogada, bem como de amigos e familiares, a Custodiada não mais descumpriu com as determinações de Vossa Excelência, portanto, não se justificando a revogação das medidas cautelares, diante das justificativas ora apresentadas.” 



    Por fim, RUTH CAETANO DOS SANTOS comunica a mudança de endereço e requer a alteração do endereço cadastrado para fins de cumprimento das medidas cautelares (eDoc 39).



    O pedido é instruído com cópia de fatura de água, relativamente a unidade consumidora instalada na DF-250 km 11 Chácara FP Produtora - Morada do Sol- Sobradinho/DF. 



    É o relatório. DECIDO.



    De início, observo que não há nestes autos ou nos autos do Inq. 4.921/DF notícia de outros descumprimentos das medidas cautelares impostas à ré.



    Observo que a ré apresentou justificativas plausíveis para as violações.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO as justificativas apresentadas por RUTH CAETANO DOS SANTOS com relação à violação da área de circulação; DEFIRO o requerimento e DETERMINO que se oficie ao Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, para que sejam adotadas as providências necessárias à regularização da situação do investigada, inclusive no que diz respeito à alteração da zona de inclusão de monitoramento eletrônico. 



    Oficie-se ao Juízo da Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente